Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700382-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO LOIOLA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o Ente Distrital a disponibilizar transporte sanitário eletivo para a realização de sessões de hemodiálise, tendo em vista ser portadora de Doença Renal Crônica. Na via do presente recurso pleiteia que seja concedida a antecipação da tutela recursal, determinado que a ré forneça transporte para submeter-se ao tratamento em hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora concedo. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. A teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. O direito da parte recorrente vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral". Recentemente, foi editada a Portaria 426, de 16/09/2024 da SES-DF a qual estabelece, em seu art. 2o, que “O transporte Sanitário Eletivo é aquele destinado ao deslocamento programado de pessoas para realizar procedimentos de caráter eletivo, regulados e agendados, sem urgência, em situações previsíveis de atenção programada no próprio território de residência.” Já o §1o dita que o referido transporte “destina-se a população usuária que demanda serviços de saúde referente a Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS) em caráter eletivo no âmbito do SUS e que não apresenta risco de vida, necessidade de recursos assistenciais durante o deslocamento ou de transporte em decúbito horizontal”. O relatório médico juntado aos autos de origem (ID 69117254, p. 32) atesta que o agravante é portador de doença renal em terapia substitutiva, e que não é possível a utilização do transporte público em razão dos riscos decorrentes do próprio tratamento. Além disso, é fato notório que, durante e após as sessões de hemodiálise, a paciente pode apresentar sintomas como hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras, sendo necessário transporte que ofereça garantia de segurança durante a locomoção. Acrescente-se que tem as seguintes comorbidades: anemia e distúrbio mineral ósseo, retinopatia hipertensiva com diminuição da acuidade visual, o que acarreta dificuldade de locomoção. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pelo agravante o impossibilita de se locomover por transporte público regular, e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, se faz necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise. Ademais, as condições do paciente inserem-se no mencionado §1o do art. 2o da Portaria 426/2024-SES/DF. Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DF que forneça a agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, o transporte de ida e volta entre sua residência e o local onde realiza as sessões de hemodiálise, nos dias indicados na prescrição médica, para que a parte autora possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, sob pena de sequestro de verbas públicas, mediante apresentação oportuna de três orçamentos. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora